Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018583-72.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCELO RESENDE OLIVEIRA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA, PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA EDUARDO ANDRAUS FILHO, PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por MARCELO RESENDE OLIVEIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e dos PERITOS OFICIAIS MÉDICOS LEGISTAS EDUARDO ANDRAUS FILHO e JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA.
Afirma o Impetrante que pleiteou o cargo de Perito Oficial Médico Legista, visando atuar na Unidade de Medicina Legal da Politec de Água Boa, participando de processo seletivo oferecido pela SESP (Edital no 07/2019/SESP), concorrendo à única vaga disponibilizada.
Aponta que o processo tratou-se unicamente de avaliação de títulos de caráter classificatório e eliminatório, restando classificado em 3o lugar, ante o critério de desempate por idade.
Alude que, analisando os documentos juntados pelos outros candidatos, constatou que os documentos apresentados por aqueles não condiziam com as exigências do Edital do Processo Seletivo, ingressando com Recursos Administrativos, cujos pedidos foram indeferidos.
Informa que o objetivo do mandamus, a priori, é desabilitar o primeiro colocado e excluir o segundo, na medida em que não cumprem com os requisitos necessários a pontuação que, por hora, atingiram.
Requer a concessão da liminar, ante a iminência da posse do primeiro classificado, a fim de que se suspenda o ato administrativo concessivo de posse ao candidato Márcio Katsumi Nunes Kato (1o colocado) e, por conseguinte, do candidato Rodrigo Cândido (2o colocado), no Processo Seletivo no 07/2019/SESP.
Diante da relevância dos argumentos apresentados pelo Impetrante, a análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora.
As informações foram prestadas pelos Peritos Legais João Marcos Rondon de Lima e Eduardo Andraus Filho (id. 29007983) e pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (id. 30283990).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de ingerência ab initio do Poder Judiciário, considerando a real possibilidade de infringência a direito de terceiro que não compõe a relação processual - no caso, os candidatos classificados dentro do número de vagas.
Ademais, há de se considerar que, conforme informado pelas autoridades acoimadas coatoras, eventuais condições não condizentes com a prevista no edital “deve ser auferida quando da formalização do contrato”, posto que “o item 11.5 deixou claro que o não atendimento de quaisquer das exigências deste edital implicará na desclassificação dos respectivos candidatos, sendo convocados os próximos classificados do Cadastro de Reserva” (id. 29007997)
Outrossim, reservo para o mérito mandamental eventual ingresso aprofundado quanto ao mérito administrativo uma vez que, em juízo de cognição sumária, não fora constatada a violação ao direito líquido e certo alegado.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora